Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 020.948.321-04 (APELADO), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), ATHILIO DINNEY ZANELLA DA SILVA - CPF: 048.112.211-76 (ADVOGADO), SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 28.883.561/0001-03 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), GAV HOLDING LTDA - CNPJ: 26.346.827/0001-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE COTA IMOBILIÁRIA EM MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. LEI No 13.786/2018. RETENÇÃO DE VALORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DANO MORAL. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelas rés contra sentença que, em ação de rescisão contratual, declarou rescindido contrato de aquisição de cota imobiliária em regime de multipropriedade, condenando-as à restituição de 90% dos valores pagos, com retenção apenas da corretagem, além de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o CDC aos contratos de multipropriedade; (ii) saber se a retenção de valores pode alcançar percentual de até 50% com base na Lei no 13.786/2018; (iii) saber se é lícita a retenção autônoma das arras confirmatórias; (iv) saber se há dano moral indenizável e o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato, embora firmado sob a vigência da Lei no 13.786/2018, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula que impõe retenção sobre o valor global do contrato, devendo ser adequada para incidir sobre o valor efetivamente pago, no patamar de 10%, a fim de evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

As arras confirmatórias, que servem como início de pagamento, não podem ser objeto de retenção cumulada com a cláusula penal compensatória, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa, devendo integrar a base de cálculo para a restituição.

O mero inadimplemento contratual ou a divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais, por si sós, não configuram dano moral indenizável, ausente comprovação de violação aos direitos da personalidade da autora.

Tratando-se de contrato firmado após a vigência da Lei no 13.786/2018, inaplicável o Tema 1.002 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, conforme jurisprudência atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao CDC, a retenção de valores deve observar proporcionalidade, incidindo sobre as quantias pagas, em percentual moderado. 2. As arras confirmatórias integram o preço e não podem ser retidas cumulativamente com cláusula penal. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. 4. Nos contratos firmados após a Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir da citação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário Spe Ltda e Gav Holding Ltda,

em face da sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual que lhes move Viviane de Oliveira Henrique, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e declarar nulas as cláusulas que previam a retenção integral das arras e a multa de 50% sobre os valores pagos. Condenou as rés a restituírem 90% dos valores efetivamente pagos pela autora, permitindo a dedução apenas da comissão de corretagem, afastando a cobrança de taxa de fruição. Além disso, condenou as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral. Por fim, condenou as apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam a aplicabilidade da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) e do art. 67-A da Lei no 4.591/64, argumentando que, por se tratar de empreendimento submetido ao regime de patrimônio de afetação, é lícita a retenção de até 50% dos valores pagos. Pleiteiam a retenção integral das arras e da comissão de corretagem. Insurgem-se contra a condenação em dano moral, alegando mero inadimplemento contratual e exercício regular de direito. Por fim, requerem a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado, conforme o Tema 1.002 do STJ.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, autorizando as retenções nos termos da legislação especial, julgando improcedente o pedido de dano moral e determinar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 345418393), suscitando, em sede de preliminar, a inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito defendeu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Viviane de Oliveira Henrique move Ação de Rescisão Contratual em desfavor de Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliario Spe Ltda e Gav Holding Ltda, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de cota imobiliária em regime de multipropriedade, a devolução de 90% dos valores pagos em parcela única, a nulidade de cláusulas abusivas e a condenação por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que adquiriu em 28.09.2022 uma cota imobiliária do empreendimento "
Salinas Premium Resort
" (Cota 11, do Apartamento 0809, Torre Bloco 01) pelo valor de R$ 64.216,32, tendo pago aproximadamente R$ 15.727,47. Aduz que, devido a dificuldades financeiras e ao aumento das parcelas, tentou rescindir o contrato administrativamente, mas a ré propôs a devolução de apenas R$ 662,93, aplicando retenções que considera abusivas. Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula de eleição de foro, a abusividade da retenção integral do sinal e da multa de 50%, além da inexistência de uso do imóvel que justifique taxa de fruição. Pleiteia a inversão do ônus da prova e indenização por danos morais em razão do marketing agressivo e da retenção indevida de valores.

A requerida Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliario Spe Ltda apresentou contestação defendendo que a rescisão se deu por culpa exclusiva da autora, motivada por questões financeiras. Arguiu preliminar de incompetência territorial em razão da cláusula de eleição de foro. No mérito, sustentou a validade do contrato e das cláusulas penais, invocando a Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) e o art. 67-A da Lei no 4.591/64, alegando que, por se tratar de patrimônio de afetação, é lícita a retenção de até 50% dos valores pagos, além da integralidade da comissão de corretagem e taxa de fruição. Refutou a existência de dano moral e requereu que os juros de mora incidissem apenas a partir do trânsito em julgado. A requerida GAV HOLDING LTDA, citada, não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato e nulas as cláusulas que previam retenção integral das arras, multa de 50% sobre o valor do contrato e taxa de fruição automática. Condenou as rés, solidariamente, à restituição imediata de 90% dos valores pagos (parcelas e sinal), permitindo a dedução apenas da comissão de corretagem, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Ademais, determinou o pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, com juros desde a citação e correção desde a sentença, e condenou as rés ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorrem as requeridas, sustentando que o contrato é válido e foi celebrado sob a vigência da Lei no 13.786/2018, devendo prevalecer as regras do art. 67-A da Lei no 4.591/64. Argumentam que o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação, autorizando a retenção de até 50% dos valores pagos, ou subsidiariamente 25%, e que é devida a retenção integral da comissão de corretagem e das arras. Aduzem que inexiste ato ilícito a ensejar dano moral, pois a rescisão ocorreu por culpa da autora, e que os juros de mora sobre a restituição devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme Tema 1.002 do STJ.

Pois bem. Nas contrarrazões, a apelada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais (id.

345418387) para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto
, mister
se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ.
1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal
. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei).

Ultrapassada essa premissa, evidencia-se dos autos que a rescisão contratual ocorreu por desistência da autora, ora apelada (id.

345417898), motivada por comprovada incapacidade financeira superveniente, circunstância que, no âmbito consumerista, é tida como justificativa legítima para a resolução do contrato com devolução das parcelas pagas.

Importa salientar que o contrato foi celebrado em 28.09.2022 (id. 345417895), já sob a égide da Lei no 13.786/2018, denominada Lei do Distrato Imobiliário.

A apelante, amparando-se na novel legislação, sustenta que
devem prevalecer as regras do art. 67-A da Lei no 4.591/64. Argumentam que o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação, autorizando a retenção de até 50% dos valores pagos, ou subsidiariamente 25%, e que é devida a retenção integral da comissão de corretagem e das arras.

Todavia, à luz do microssistema protetivo do consumidor (art. 51, inc. IV, e 53, do CDC, revela-se manifestamente abusiva a estipulação que impõe retenção de percentual calculado sobre o valor global do contrato, e não sobre as parcelas efetivamente pagas, por importar em onerosidade excessiva e flagrante desequilíbrio contratual.

De mais a mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que, mesmo após a vigência da Lei no 13.786/2018, é possível ao Poder Judiciário adequar o percentual de retenção, de modo a preservar a razoabilidade e impedir a desproporcionalidade da penalidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018.
PRECEDENTES
.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, às luz das peculiaridades do caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta. Esse entendimento é aplicável inclusive a negócios entabulados após a aprovação da Lei n. 13.786/2018.
2. Ademais, o percentual de 25% da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato foi mantido mesmo após a vigência da Lei n. 13.786/2018 .3. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2596111/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.09.2024 - destaquei).

No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos semelhantes,
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA DE IMÓVEL – LOTE – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS ABUSIVA
S – STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS –
CLÁUSULA PENAL – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ONERAÇÃO EXCESSIVA DO CONSUMIDOR
– TAXA DE FRUIÇÃO – TERRENO NÃO EDIFICADO – INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Segundo a orientação mais recente do STJ sobre o tema, nos contratos firmados após a vigência da Lei n. 13.786/2018, caso a previsão contratual acerca da multa tenha por base de cálculo o valor total do contrato e não o montante pago, deve-se adequar o valor à luz do regramento consumerista.
Em caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, tem lugar a retenção de parte dos valores pagos.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a retenção entre 10% a 25% do valor das prestações pagas pelo promissário comprador.
[...]”
. (RAC, 1032213-50.2023.8.11.0003, 5a

Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Marcio Vidal. j. 27.08.24).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI 13.786/2018. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUMULA 543/STJ. RECURSO DESPROVIDO.[...])
3. A previsão do artigo 32-A da Lei 13.786/2018 não pode ser aplicada de forma absoluta e desvinculada da análise da proporcionalidade e razoabilidade na retenção de valores pelo vendedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão do percentual de retenção para evitar abusos e desequilíbrio contratual.
4. O contrato em questão previa a retenção de 27% dos valores pagos, percentual considerado excessivo à luz da Súmula 543 do STJ, que estabelece a moderação como princípio para evitar o enriquecimento sem causa do vendedor. [...]Tese de julgamento:
"1. A retenção de valores em contratos de promessa de compra e venda de imóveis deve ser moderada, nos termos da Súmula 543 do STJ, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do vendedor. 2. A aplicação do artigo 32-A da Lei 13.786/2018 deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser relativizada em situações de abusividade.[...]
”.

(RAC, 1013048-97.2023.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.03.2025 – destaquei).

Nessa trilha, tenho que o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao determinar a retenção de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pela promissária compradora, valor este proporcional e de acordo, inclusive, com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

Quanto às arras, o contrato prevê sua irretratabilidade e irrevogabilidade. Trata-se, portanto, de arras confirmatórias, que servem como início de pagamento e garantia do negócio (art. 417 do CC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção cumulada com a cláusula penal, sob pena de
bis in idem
, uma vez que elas integram o montante pago e devem ser restituídas.

Nessa esteira tem se manifestado este Sodalício, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. LIMITES DA RETENÇÃO EM ATÉ 25%.
ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO
AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
5. As arras, quando ostentam natureza confirmatória e funcionam como princípio de pagamento, devem integrar a base de cálculo da restituição, sendo indevida sua retenção autônoma como penalidade, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor.[...]

Tese de julgamento: “Na rescisão de compromisso de compra e venda de lote urbano por inadimplemento do comprador, é admissível a retenção de parte das parcelas pagas entre 10% e 25%, vedada a cumulação de cláusulas que ultrapassem esse limite;
as arras confirmatórias integram o preço e não podem ser retidas autonomamente
, a restituição deve ocorrer em parcela única, nos termos do art. 53 do CDC e da Súmula 543 do STJ.”[...].”
(RAC, 1013369-55.2019.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 28.01.2026-grifei)

Quanto à comissão de corretagem, o STJ, no julgamento do Tema 938, validou a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão, desde que previamente informado o preço total da aquisição com destaque do valor da corretagem.

No caso em voga, a sentença de primeiro grau já reconheceu a licitude da retenção da corretagem (R$ 3.990,00), devendo tal capítulo ser mantido, pois o serviço de intermediação foi efetivamente prestado e o contrato discriminou adequadamente os valores.

Avançando na resolução da celeuma, no que se refere ao dano moral, a
sentença condenou as apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral. Com a devida vênia ao juízo
a quo
, entendo que a condenação deve ser afastada, pois, o mero inadimplemento contratual, ou a divergência interpretativa quanto às cláusulas de rescisão e valores a serem restituídos, não enseja, por si só, dano moral indenizável. Para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade, situação vexatória ou abalo psíquico que extrapole o mero dissabor cotidiano.

Nesse passo, a autora não logrou demonstrar qualquer circunstância excepcional que justificasse a reparação moral, como a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou cobrança vexatória.

Por fim, no que concerne ao pedido da apelante para que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, não lhe assiste razão. Explico.

In casu
, o contrato objeto de discussão foi firmado em 28.09.2022, ou seja, após a entrada em vigor da Lei no 13.786/2018, circunstância que afasta a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1002 do STJ, restrito aos contratos celebrados em momento anterior à referida legislação.

Nesse tocante, a correção monetária incide a partir do desembolso, e os juros de mora, como regra, fluem a contar da citação, por se tratar de obrigação de natureza contratual. Tal interpretação harmoniza-se, inclusive, com a jurisprudência pátria,
in litteris
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI 13.786/2018. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUMULA 543/STJ. RECURSO DESPROVIDO.[...]
3. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação nos contratos firmados após a vigência da Lei 13.786/2018
.”

(RAC n.o 1013048-97.2023.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.03.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - JUROS MORATÓRIOS - TEMA No 1.002 DO STJ - INAPLICABILIDADE - CONTRATO POSTERIOR À LEI No 13.786/2018 - TERMO INICIAL - CITAÇÃO.[...]
Inaplicável a tese fixada no Tema no 1.002 pelo Superior Tribunal de Justiça aos casos em que se discute contrato celebrado após a vigência da Lei no 13.768/18.

O termo inicial para incidência dos juros moratórios envolvendo responsabilidade civil contratual é a data da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do CC
).
” (TJMG, RAC n.o 50008653120208130411, 17a Câmara Cível, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL ADOTADO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. [...]
5. Considerando que o contrato foi firmado após a vigência da Lei n. 13.786/2018, aplica-se a regra de contagem dos juros de mora a partir da citação, prevista no art. 405 do Código Civil
.[...]”.
(TJDF, RAC n.o 07031772020238070012, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 01.08.2024 – destaquei).

Considerando que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, o decaimento mínimo sobre parcela acessória (dano moral) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para afastar a condenação por dano moral, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026